Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-66.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004263-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.801.314/0001-44 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (APELADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA DIVERGENTE DO VALOR CONSTATE NOS OBJETOS DA IRRESIGNAÇÃO – PATRONO INTIMADO 02 (DUAS) VEZES PARA RETIFICAR O VALOR BEM COMO COMPLEMENTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE AVERBANDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pontuado a nítida divergência entre o valor dos bens penhorados motivo dos referido embargos, tal qual o valor atribuído a causa, pontuado que fora oportunizado a parte por 02 (duas) vezes a sua retificação e complementação do preparo, há de ser mantida a sentença extintiva.

É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça [AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020].

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1004263-66.2023.8.11.0003

APELANTE:
COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA -EPP

APELADO:

LESTE MATOGROSSENSE LTDA

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA -EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro n. 1004263-66.2023.8.11.0003
, julgou extinto o feito, observado que o apelante não retificou o valor da causa, bem como não complementou o valor das custas judiciais (Id. 181231744).

Em suas razões Id. 181231748, verbera o recorrente que recolheu as custas ao real valor
que equivale ao proveito econômico pretendido pela Apelante na demanda, assim sendo, não há motivos para extinção processual, muito menos a retificação do valor da causa.

Assevera que “
E, ainda, afastando cabalmente a arrogada inércia, a manifestação de ID Num. 115097588 veio para se confirmar a justeza no valor atribuído à causa, pois, apesar de ter fé-pública, o i. Meirinho não teve a cautela de investigar o valor de um vasilhame de gás GLP, o que, além de ser o campo de atuação da Apelante, foi objeto de comprovação desta nos documentos anexados àquela peça com pedido de reconsideração”.

Preparo recolhido – Id. 181228800.

Ausente as contrarrazões observado a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023